Tribunal: TJDFT
Processo: 0710422-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710422-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0009831-16.1994.8.07.00010, proposto em desfavor do Agravante pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304, rejeitou o pedido de desconstituição da penhora sobre um dos bens constritos. Preparo regular (Num. 34128780). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 05 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador